Tribunal: TJBA
Processo: 8006191-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006191-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANIRA VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA APELADO: MANOEL CLARENCIO VITOR NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da autora para requerer a transferência de titularidade de veículo adquirido e revendido a terceiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se concessionária que adquire veículo e o revende a terceiro tem legitimidade para ajuizar ação de obrigação de fazer, visando compelir o comprador a transferir o veículo para seu nome. III. Razões de decidir 3. A concessionária que recebe veículo como pagamento ou o adquire para revenda possui legítimo interesse em exigir a regularização da titularidade do bem pelo comprador, para evitar eventuais ônus decorrentes da manutenção do veículo em nome de terceiros. 4. A jurisprudência reconhece a legitimidade ativa da concessionária para demandar a transferência do veículo para o nome do adquirente, uma vez que essa obrigação decorre diretamente da relação contratual estabelecida entre as partes. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito afronta entendimento consolidado sobre a matéria, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença, reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Apelante e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8006191-43.2019.8.05.0001, em que é apelante ANIRA VEÍCULOS LTDA., e apelado, MANOEL CLARENCIO VITOR NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.